Tribunal: TJSP
Processo: 2165563-12.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação dolosa – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Reincidência que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares – Exegese do § 2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação dolosa – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Reincidência que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares – Exegese do § 2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.